Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-67.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto artigo 329 do Código Penal.
2. A Defesa alega atipicidade da conduta e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria penal, com a diminuição do quantum de aumento aplicado na segunda fase do cálculo da pena – 1/6 – 20 (vinte) dias de detenção, em razão da reincidência, e, assim, diminuir a pena final aplicada.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (IDs 48114725 e 48114726).
5. Inexistem nos autos provas aptas a afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas Policiais Militares. Nesse sentido: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Com efeito, escorreita a condenação do réu às penas do crime descrito no artigo 329 do Código Penal: “Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena - detenção, de dois meses a dois anos”.
7. No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120).
8. Deste modo, sobre a pena-base de 2 meses de detenção, o agravamento deveria ser de 10 dias, razão pela qual merece reparo a sentença neste ponto. Por último, ausentes causas de aumento e de diminuição, estabelece-se a pena definitiva fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.